Tribunal: TJBA
Processo: 8005268-83.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005268-83.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDMUNDO SILVA LUZ Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA (OAB:BA30091-A), DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO (OAB:BA31832-A) AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ALAN SAMPAIO CAMPOS (OAB:BA37491-A), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB:BA37489-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a suspensão de agravo de instrumento. O recurso principal discute a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva proferida em ação civil pública sobre expurgos inflacionários (Plano Verão). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantido o sobrestamento do agravo de instrumento, em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo n. 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A controvérsia do recurso principal, referente à necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva para o prosseguimento do cumprimento de sentença, corresponde exatamente à questão jurídica delimitada no Tema 1.169/STJ. 4. A determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria afetada em recurso repetitivo é uma imposição legal, conforme o Código de Processo Civil, e visa garantir a isonomia e a segurança jurídica. 5. A afetação de um tema pelo Superior Tribunal de Justiça indica que a controvérsia ainda não se encontra pacificada, sendo a suspensão nacional um mecanismo para uniformizar a jurisprudência e evitar decisões conflitantes. 6. A manutenção da suspensão harmoniza os princípios da celeridade e da razoável duração do processo com o da segurança jurídica, mostrando-se a medida mais adequada para assegurar que a solução do caso concreto esteja alinhada ao precedente vinculante a ser firmado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido, mantendo-se o sobrestamento do feito. Tese de julgamento: "É impositiva a manutenção da suspensão do processo quando a matéria recursal coincide com a questão jurídica submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1.169/STJ), em observância à sistemática processual vigente e aos princípios da segurança jurídica e da isonomia." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento 50685870920248240000, Rel. José Carlos Carstens Kohler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 28.01.2025; TJRS, Apelação Cível 5004259-92.2021.8.21.0086, Rel. Rada Maria Metzger Képes Zaman, Vigésima Terceira Câmara Cível, pub. 28.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8005268-83.2020.8.05.0000, em que figura, como agravante, EDMUNDO SILVA LUZ, e, como agravado, BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.